Tribunal: TJBA
Processo: 8020683-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020683-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: BENNET COSTA SILVA e outros Advogado(s): BENNET COSTA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA DO OBJETO NESTE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE ARMAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, visando à revogação da custódia cautelar, sob as alegações de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a superveniência do oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo; (ii) analisar se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas e apreensão de arma, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iii) estabelecer se a prática do delito no ambiente doméstico constitui situação excepcionalíssima apta a afastar o direito à prisão domiciliar previsto no art. 318, V, do CPP, em prol do melhor interesse da criança. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial, configurando a perda superveniente do objeto do habeas corpus neste ponto específico. 4. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito é demonstrada por elementos fáticos que extrapolam o tipo penal, como a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições de uso restrito, indicando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 5. A presença de robustos indicativos de periculosidade e a gravidade da conduta tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 6. O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previsto no art. 318, V, do CPP, para mães de crianças menores de 12 anos, não é absoluto e pode ser afastado em situações excepcionalíssimas, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 7. A utilização da residência familiar como entreposto para a prática de tráfico de drogas, expondo a criança a um ambiente de elevado risco, configura situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar, por ser medida contrária ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. O oferecimento da denúncia superveniente acarreta a perda de objeto da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito configura gravidade concreta da conduta, fundamentando idoneamente a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência onde a agente coabita com filho menor de 12 anos constitui situação excepcionalíssima que afasta o direito à prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP), por ser a medida contrária ao melhor interesse da criança. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 319; CF, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 881.499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STF, HC nº 263.950/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 26.11.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8020683-96.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrante o bel. BENNET COSTA SILVA e como paciente, ANDREIA SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .